Tribunal: CARF
Processo: 10380.901241/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.901241/2012-46
RESOLUÇÃO
1301-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESPERANÇA AGROPECUÁRIA E INDÚSTRIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Por bem representar a demanda, reproduzo o Relatório elaborado em sede da
Resolução no 1301-000.993, proferida em sessão realizada em 15/06/2021, em que resolveram
“os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos
termos do voto do Relator”:
“Trata-se de Declarações de Compensação de e-fls. 02 a 123, onde o contribuinte
buscou compensar débitos de natureza diversa, valendo-se para tanto de alegado
direito creditório oriundo de Saldo Negativo de IRPJ apurado para o ano-calendário
de 2006.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901241/2012-46
2
2. Consoante Despacho Decisório de e-fls. 124 a 129, o direito creditório restou
parcialmente reconhecido, tendo sido apurado um saldo negativo disponível no
valor de R$ 689.100,51 frente a um valor pleiteado de R$ 910.058,33, decorrendo a
parcela não reconhecida de retenções na fonte não confirmadas no montante de R$
220.957,82 (Retenções confirmadas de R$ 620.642,64 versus retenções constantes
em DComp de R$ 841.600,46)
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu pleito em
16/03/2012 (e-fl. 130), apresentou, em 16/04/2012 (e-fl. 131), manifestação de
inconformidade de e-fls. 131 a 147 e anexos (elementos de prova às e-fls. 155 a
164), onde alegou, em síntese, conforme muito bem resumido pela autoridade
julgadora de 1a. instância em seu Relatório às e-fls. 179/181:
‘(...)
4.2. Que no exercício de 2007, ano-calendário de 2006, após proceder à quitação das
estimativas mensais de imposto de renda, que foram compensadas com créditos de
períodos anteriores, e considerando ainda as retenções na fonte relativas a rendimentos
oriundos de aplicações financeiras, verificou a existência de um saldo negativo de IRPJ no
montante de R$ 910.058,33, conforme declarado na DIPJ;
4.3. Que foram apresentadas DCOMPs para a utilização do mencionado saldo negativo de
IRPJ na compensação de débitos, sendo que nem todas as DCOMPs foram homologadas em
virtude da não confirmação de todas as parcelas relativas às retenções na fonte, conforme
a seguinte tabela constante nas informações complementares ao Despacho Decisório,
extraídas pelo sistema eletrônico da Receita Federal do Brasil.
4.4. Que apesar de não confirmados os valores de retenção na fonte acima listados, alega
ter direito a crédito por conta da efetiva retenção dos valores apresentados, conforme
comprovantes das retenções realizadas pelas instituições financeiras (documentos anexos),
e que a não confirmação das referidas parcelas de crédito pela Receita Federal decorre, tão
somente, da divergência entre o CNPJ da fonte pagadora informado pela empresa e o que
efetivamente fora responsável pela retenção;
4.5. Que através do cotejo dos comprovantes das retenções e do Relatório dos impostos
retidos na fonte pelas instituições financeiras é possível constatar que as retenções no
importe de R$ 220.957,82, apesar de não terem sido efetivadas pelas filiais indicadas em
sua PER/DCOMP, foram realizadas pelo estabelecimento matriz, conforme tabela adiante:

4.6. Que para demonstrar o direito alegado juntou os seguintes documentos: cópias dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas instituições financeiras de CNPJ n°
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901241/2012-46
3
00.360.305/0001- 04 (Caixa Econômica Federal), 58.160.789/0001-28 (Banco Safra), e
60.700.556/0001-12 (Banco Santander Banespa), responsáveis pela retenção na fonte dos
valores de R$ 31.934,70, R$ 37.320,71 e R$ 141.981,08, respectivamente; consulta do
Relatório de Rendimentos e Imposto sobre a renda retido por fonte pagadora; cópia das
Fichas 12A e 54 da DIPJ 2007, ano-calendário de 2006, e cópia dos lançamentos contábeis;
4.7. Que em face do princípio da verdade material ou real a Receita Federal deve averiguar
a veracidade dos valores informados nas declarações das fontes pagadoras do período, de
forma que não seja prejudicada por uma divergência da própria instituição financeira que
reteve o imposto. Argumenta que no processo administrativo tributário, a autoridade fiscal
deve verificar todos os elementos constitutivos do lançamento tributário, bem como
aceitar e analisar os documentos acostados na Manifestação de Conformidade, os quais
entende serem suficientes para comprovar a existência do crédito em seu favor;
4.8. Que embora tenha apresentado todos os documentos que entende serem necessários
para o reconhecimento integral do seu crédito de saldo negativo de IRPJ de 2006/2007,
desde já se requer que a empresa contribuinte seja autorizada a apresentar documentos
que o fisco entender serem necessários para a análise acurada das parcelas de composição
do crédito declarado, caso a autoridade fiscal não se convença da existência efetiva do
crédito no montante declarado, requerendo também a realização da perícia contábil para
análise dos referidos documentos, que entende ser imprescindível para que se apure, com
esteio na estrita legalidade, a existência do crédito indicado nas PER/DCOMP's,
principalmente no que diz respeito ao montante efetivamente apurado a título de saldo
negativo de IRPJ referente ao exercício de 2007/2006;
(...)’
4. A partir da análise da referida manifestação, foi prolatado, em 07/10/2019, o
Acórdão DRJ/RJ1 12-63.424 (e-fls. 177 a 185), cuja decisão encontra-se assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. SOMENTE VALORES EFETIVAMENTE
CONFIRMADOS INTEGRAM A COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
O saldo negativo do IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição ou utilizado como
crédito em declaração de compensação, sendo que somente os valores
efetivamente confirmados configuram antecipação do valor devido ao final do
período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 20/03/2014 (cf. e-fl. 186), a
contribuinte apresentou, em 22/04/2014 (cf. e-fl. 166), Recurso Voluntário de e-fls.
189 a 221 e anexos, onde, após defender a tempestividade do pleito e apresentar
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901241/2012-46
4
breve síntese dos fatos (abrangendo a manifestação de inconformidade
apresentada e a improcedência declarada pelo Acórdão recorrido), aduz a seguinte
argumentação e pedido:
a) Limita seu pleito e, consequentemente a matéria controversa, aos débitos objeto
de cobrança no âmbito do processo 10380.901920/2012-15, desistindo do litígio
quanto aos débitos compensados no âmbito do processo 10380.901921/2012-60,
pugnando ainda pela suspensão da exigibilidade dos débitos assim em litígio;
b) Inicialmente, deduz pedido de conversão do presente em diligência/perícia, a fim
de que seja averiguada exatamente a verdade dos fatos, ou seja, que as receitas
financeiras foram oferecidas à tributação em períodos distintos, por conta da
natureza dos investimentos realizados, citando o art. 5o. LV da CRFB, os arts. 145 e
149 do CTN;
c) A seguir, argui prejudicial, alegando ter ocorrido a decadência do direito do Fisco
em retificar os valores dispostos na DIPJ referente ao ano-calendário de 2006, onde
se encontram explicitados os créditos em análise. Defende que qualquer motivo de
fato ou de direito, que visasse o questionamento do crédito (Saldo Negativo de IRPJ)
pleiteado, deveria ter sido abordado em manifestação a ser proferida em até 5
(cinco) anos da ocorrência dos fatos geradores, o que não ocorreu no presente caso,
ocorrendo a homologação tácita da DIPJ 2007 (AC 2006) em 31/12/2011, na forma
do art. 150 do CTN. Entende que a análise dos créditos efetuada pela autoridade
fiscal representaria lançamento transverso, em violação ao referido art. 150,
alegando que o ato administrativo de homologação atinge não apenas o
pagamento realizado pelo contribuinte, mas também a própria apuração do
respectivo crédito tributário, que consta na declaração;
(...)
e) Ainda, reitera toda a argumentação já deduzida em sede de impugnação quanto
à existência do crédito que aqui se busca deduzir. Argumenta que, apesar de não
confirmados os valores de retenção na fonte, acima listados, a contribuinte tem sim
direito a crédito por conta da efetiva retenção dos valores apresentados. Conforme
se vislumbra dos comprovantes das retenções realizadas pelas instituições
financeiras, documentos já anexados ao processo, a não confirmação das referidas
parcelas de crédito pela Receita Federal decorrera, tão somente, em face da suposta
ausência de oferecimento das receitas financeiras à tributação do IRPJ do exercício
de 2006.
f) Ressalta que: f.1) com o fito de demonstrar o direito ao crédito pleiteado, a
Recorrente, em sede de Manifestação de Inconformidade, apresentou os seguintes
documentos: cópias dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas instituições
financeiras de CNPJ n°. 00.360.305/0001-04 (Caixa. Econômica Federal),
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901241/2012-46
5
58.160.789/0001-28 (Banco Safra), e 60.700.556/0001-12 (Banco Santander
Banespa), responsáveis pela retenção na fonte dos valores de R$ 31.934,70, R$
37.320,71 e R$ 141.981,08, respectivamente; consulta do Relatório de Rendimentos
e Imposto sobre a renda retido por fonte pagadora; cópia das Fichas 12A e 54 da
DIPJ 2007, Ano-Calendário de 2006 e cópia dos Lançamentos contábeis (e-fls. 155 a
164); f.2) Que a autoridade julgadora de 1a. instância concluiu que somente foi
oferecida à tributação a receita retida pela fonte pagadora de CNPJ n°
00.000.000/0008-68, ou seja, mantendo a glosa realizada pela autoridade fiscal
com base no fundamento de que a recorrente não teria levado à tributação à
totalidade dos rendimentos;
g) Argumenta que a Autoridade Fiscal não levou em consideração a natureza
jurídica das aplicações financeiras da Recorrente, realizadas em exercícios
anteriores, que devem ser reconhecidas, necessariamente, ‘pro rata tempori’, e não
na data do resgate em sua totalidade, produzindo quadro onde demonstra a data
de aplicação dos montantes que originaram as receitas financeiras cujo
oferecimento á tributação se discute. Ressalta que efetivamente a contabilidade
(apropriação) dos rendimentos das aplicações financeiras se dá de forma mensal, eis
que é este o regime de competência, imperativo, conforme demonstrado nos
extratos das aplicações, retirados do sistema de controle da empresa, discorrendo
sobre as apropriações registradas à luz dos documentos de e-fls. 242 a 294. Ou seja,
defende que o oferecimento á tributação das receitas financeiras em discussão foi
devidamente efetuado;
(...)
j) Justamente por isso que, em homenagem ao Princípio da Justiça Fiscal e ao dever
de busca pela verdade material no processo tributário, a Recorrente junta aos autos
os controles contábeis das aplicações financeiras que deram azo ao crédito no valor
de R$ 841.600,46 para que se comprove que tais valores equivalem ao imposto de
renda retido na fonte. Ademais, junta também a Ficha 06 das DIPJ's dos exercícios
2003, 2004, 2005 e 2006, na quais alega comprovar que as apropriações dos
investimentos foram realizados pelo regime de competência, ou seja, se deu de
forma rateada no período de duração do investimento. (e-fls. 242 a 294);
k) Argumenta que tal documentação solidifica, ainda mais, o direito à compensação
ora pleiteada, sendo que tais documentos não foram adequadamente apreciados
quando do Acórdão da DRJ/RJ1, mas têm condão de comprovar na inteireza o
direito suplicado na exordial pela Recorrente;
l) Por fim, defende a necessidade de perícia, em reprise de sua argumentação
trazida em sede de manifestação de inconformidade, mas agora acrescentando
quesitos e designação do perito com endereço;
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901241/2012-46
6
(...)
É o relatório” (grifou-se).
3.

Na mencionada Resolução, o voto condutor foi elaborado nestes termos:
“7. Cientificada da decisão de 1a. instância em 20/03/2014 (cf. e-fl. 186), a
contribuinte apresentou, em 22/04/2014 (cf. e-fl. 166), Recurso Voluntário de e-fls.
189 a 221 e anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
8. Inicialmente, reconhece-se se estar diante da apreciação do direito creditório em
discussão tão somente para fins de eventual extinção dos débitos constantes do
Processo 10380.901920/2012-15, reconhecendo-se a definitividade do despacho
não homologatório quanto aos débitos controlados no Processo
10380.901921/2012-60, a partir da desistência do sujeito passivo (vide Despacho de
e-fl. 310).
Quanto às provas relacionadas ao mérito das compensações em discussão
9. Acerca do presente litígio, assim se posicionou a autoridade julgadora de 1a.
instância:
‘(...)
6.2.2. Adiante transcrevo os dados da Ficha 06A da DIPJ2007, que contém a
demonstração do resultado do exercício de 2007, ano-calendário de 2006:
(...)
6.2.3. Constato que a interessada ofereceu à tributação receitas financeiras no valor
total de R$ 2.435.911,14 (somatório das linhas 18 e 21 da Ficha 06A da DIPJ 2007).
Este valor de receita financeira é inferior até mesmo à receita correspondente à
fonte que foi confirmada, segundo informação da ficha 54 da DIPJ 2007, à fl. 163.
Assim conclui-se que a interessada não ofereceu à tributação nenhuma outra
receita além da retida pela fonte pagadora de CNPJ n° 00.000.000/0008-68.
6.2.4. Além disso, na manifestação de inconformidade a interessada não questiona
o fundamento citado no Despacho Decisório para não reconhecer os valores retidos
nas fontes, que foi o não oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
Na manifestação de inconformidade a mesma tece argumentos relacionados à
comprovação de que os valores foram retidos.
(...)’
10. Com a devida vênia ao posicionamento supra, entendo assistir razão à
Recorrente quanto a seu pleito de necessidade de melhor averiguação do citado
oferecimento de receitas á tributação, através de diligência.
11. Explico. Cediço que os rendimentos (receitas) que dão origem à posterior
retenção de fonte em determinado ano-calendário (quando do resgate de
aplicações financeiras diversas), podem corresponder a valores reconhecidos em
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901241/2012-46
7
períodos (anos-calendários) pretéritos, durante a vigência da aplicação, por
competência, ou seja, referindo-se a montantes reconhecidos em períodos de
apuração que não necessariamente se limitam ao ano-calendário. de resgate, onde
ocorre a efetiva retenção.
12. De outra forma, reconhece-se aqui a possibilidade de eventual descasamento
entre o ano-calendário de oferecimento à tributação e o ano-calendário de retenção
quando do resgate, não aventada pela autoridade julgadora de 1a. instância, na
forma constante do item 6.2.3 do recorrido supra (crê-se, pelo fato da referida
possibilidade só ter sido argumentada pela manifestante em sede recursal, de forma
a se contrapor ao posicionamento supra do Acórdão recorrido).
13. Em linha com tal constatação, noto restarem, assim, em meu entender, as
provas coligidas aos autos de e-fls. 242 a 294, albergadas pela exceção contida no
art. 16, § 4o. ‘c’ do Decreto no. 70.235, de 1972, uma vez tendo sido a matéria
(liquidez e certeza da parcela do direito creditório oriunda de retenções de IRRF)
devidamente impugnada.
14. Diante de tal cenário, vislumbro, ainda, a partir dos elementos de prova
coligidos em sede recursal quanto ao tema assim aqui considerados (e-fls. 242 a
294), indício consistente de verossimilhança na alegação da Recorrente de que
ofereceu previamente ao anocalendário de 2006 (a cujo exame se limitou o Acórdão
recorrido), as receitas que originaram as retenções litigadas, por força da (correta)
adoção do regime de competência para sua apropriação contábil.
15. Assim, entendo necessário que, para fins de conclusão deste Colegiado acerca da
matéria, se converta o presente julgamento em diligência, a fim de que a autoridade
preparadora:
a) Obtenha, junto ao sujeito passivo, elementos que comprovem o oferecimento (ou
não) à tributação dos rendimentos que originaram as retenções de IRRF em litígio,
constantes do quadro abaixo reproduzido, seja no ano-calendário de 2006, seja em
anoscalendários pretéritos, conforme alegado pela recorrente:

b) Esclareça, todavia, à recorrente que, à luz da aplicação subsidiária do art. 373, I
do CPC/2015, a comprovação hábil, a fim de que se conclua por tal oferecimento á
tributação, deve abranger, necessariamente, a apresentação de, no mínimo:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901241/2012-46
8
b.1) registros contábeis contemplando a individualização da receita contabilizada,
por cada aplicação que originou parcelas do IRRF em litígio supra, durante toda sua
vigência;
b.2) plena demonstração do cômputo das respectivas receitas financeiras individuais
(apropriadas por competência) no total de receitas financeiras contabilizados no
respectivo período de apuração e, estabelecendo-se, por fim,
b.3) correspondência clara e plena entre o referido total de receitas financeiras
contabilmente registradas e a respectiva ficha da DIPJ onde restaram tais receitas
oferecidas à tributação.
O resultado conclusivo da autoridade diligenciante quanto a tal oferecimento à
tributação deverá ser formalizado através de relatório circunstanciado.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e quaisquer esclarecimentos
adicionais antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá, ainda, a autoridade fiscal apresentar os seus esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindose
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35,
parágrafo único, do Decreto no. 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar ao
CARF, para apreciação em novo julgamento” (negrito e grifos do original).
4.

Em atenção à Resolução, a Autoridade Fiscal lavrou “Termo de Intimação Fiscal”
(TIF), de e-fls. 326/327, para que fosse atendido em 20 dias. Cientificado do TIF em 04/07/2023 (e-
fls. 330), em 24/07/2023 (e-fls. 332), o Contribuinte solicitou dilação do prazo em mais 60 dias (e-
fls. 333/334).
5.

Em 18/08/2023, a Fiscalização se serve de “Informação Fiscal” (IF), de e-fls.
335/336, para dizer que “[...] não foram apresentados à RFB os elementos comprobatórios do
oferecimento à tributação das receitas financeiras que originaram as retenções de IR em questão”
e que o “[...] contribuinte solicitou prorrogação de prazo à autoridade tributária, que, nesta
Informação, não lhe concede tal pedido”, concluindo que “[...] sem os elementos comprobatórios
do oferecimento à tributação das receitas financeiras objeto do TIF no 2151, não há como se
emitir parecer conclusivo sobre os quesitos indicados na Resolução no 1301-000.993”.
6.

Cientificado da IF em 22/08/2023 (e-fls. 338), em 21/09/2023 (e-fls. 340), a
Interessada a responde (e-fls. 342/345), afirmando que “[...] vem apresentar os documentos que
comprovam a retenção na fonte pelas instituições financeiras sobre rendimentos de aplicações
financeiras e o oferecimento das respectivas receitas à tributação no ano de 2006”, requerendo,
ao final, que
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901241/2012-46
9
“[...] o processo seja devolvido para a autoridade preparadora para que esta
conceda novo prazo para apresentação dos demais documentos solicitados, de
modo a desempenhar a diligência determinada por esta c. Turma, o que certamente
ensejará o reconhecimento integral do crédito suficiente para homologação de
todas as compensações vinculadas.
Outrossim, mesmo que não sejam apresentados documentos para comprovar o
oferecimento (ou não) à tributação dos rendimentos que originaram as retenções de
IRRF em litígio, ao longo de todo o período da aplicação financeira, tendo em vista a
apresentação da discriminação completa para o ano-calendário de 2006, REQUER-
SE, que seja reconhecido proporcionalmente o crédito de retenção na fonte relativos
aos rendimentos auferidos de aplicações financeiras ao longo do ano de 2006”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
7.

A Fiscalização, quando da execução da Resolução, se valeu do prazo legal de 20
dias, destinado a intimações ao sujeito passivo para “[...] apresentar as informações e os
documentos necessários ao procedimento fiscal”, nos termos do art. 908 do Dec. no 9.580, de
2018 (Regulamento do Imposto de Renda de 2018 – RIR/18).
8.

Por outro lado, dentro do prazo do pedido de prorrogação por si solicitado, a
Interessada carreou aos autos o seguinte, a fim de comprovar seu direito:
“Para esse fim apresenta nesta oportunidade Resumo das Receitas Financeiras do
ano de 2006 (Doc. 01, e-fls. 346/391), discriminando as receitas financeiras por mês
das contas ‘6.3.2.02-00-0 – JUROS DE CLIENTES ATRASADOS’, ‘6.3.2.03.00-6 –
RENDIMENTOS / APLICAÇÕES FINANCEIRAS’, ‘6.3.2.06.00-5 – DESCONTOS OBTIDOS’,
‘6.3.2.10.01-0 – GANHO APLICAÇÃO SWAP’, ‘6.3.2.11.01-7 – JUROS DE TDAS’ e
‘6.3.2.99.00-3 – OUTROS’, que se somando perfazem o montante total de receitas
financeiras de R$ 2.435.911,14, devidamente declaradas na DIPJ do período (Doc.
02, e-fls. 392) e refletidas de forma consolidada na conta ‘6.3.2.00.00-7 – RECEITAS
FINANCEIRAS’ no Balancete do ano de 2006 (Doc. 03, e-fls. 393).
É possível confirmar as informações discriminadas nos documentos supracitados por
meio do Livro Razão de 2006 (Doc. 08) em que constam os registros das receitas
financeiras de cada uma das contas mencionadas por mês.
Apresenta ainda, as relações de rendimentos e impostos sobre a renda retido por
fonte pagadora constante no sistema DIRF, a fim de comprovar a exatidão e
consistência das informações relacionadas à retenção na fonte e ao montante de
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901241/2012-46
10
imposto retido (Doc. 07, e-fls. 419), extratos de aplicações da Caixa Econômica
Federal (Doc. 04, e-fls. 394/397), Banco Safra (Doc. 05, e-fls. 398/399) e Banco
Santander (Doc. 06, e-fls. 400/408)” (negritos do original).
9.

Dada a verossimilhança da documentação apresentada ao fim a que se presta, voto
por converter o julgamento do processo em diligência, de modo a se cumprir a Resolução no
1301-000.993, na forma subsidiária requerida pela Interessada (“mesmo que não sejam
apresentados documentos [... referentes a] todo o período da aplicação financeira”), i. e., com a
documentação já acostada aos autos, sem prejuízo de que, em “havendo necessidade, a
autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a apresentar documentos complementares e
quaisquer esclarecimentos adicionais antes de elaborar o relatório ora requerido”.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 432
DF CARF MF
Original